Tribunal: TJMT
Processo: 1039234-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039234-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA IZILDINHA ALENCAR - CPF: 181.441.871-72 (APELADO), GUILHERME RODRIGUES MULLER - CPF: 027.285.371-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
MARIA IZILDINHA ALENCAR.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS.
AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado e determinando a devolução de valores indevidamente descontados, além da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, à configuração de vício de consentimento e à necessidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, impõe-se sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros à média de mercado.

4.
O simples erro na modalidade contratual, sem a comprovação de situação vexatória ou constrangimento excessivo, não configura
dano moral indenizável.

5.
Manutenção da condenação ao reembolso dos valores descontados de forma indevida, na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida cabível quando demonstrado o vício de consentimento, sendo indevida a condenação por danos morais na ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1019277-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10023236220208110006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1039234-26.2024.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual
pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte requerida BANCO BMG S.A., ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).
” (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

2.
Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

3.
Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

4. Da inexistência de prova dos danos morais.

5. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

6
. Da falta de fundamentação para a fixação dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
270691008
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
MARIA IZILDINHA ALENCAR.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1039234-26.2024.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte requerida BANCO BMG S.A., ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).” (grifo nosso).

1.

Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que tal tese jurídica não merece prosperar, pois a parte apelada se fundamenta no exercício regular do direito, uma vez que a contratação ocorreu de maneira legítima (cartão de crédito consignado), não havendo que se falar em vício de consentimento. Todavia, tais alegações estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada
possui 65
(sessenta e
cinco
) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1o do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado
.

Diante das parcas provas carreada aos autos
, o banco apelante não demonstrou de modo inequívoco
que a consumidora
hipervulnerável
tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, ofendendo o direito básico de informação ao consumidor, insculpido no art. 6o, III do CDC.

É dever do fornecedor assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRARAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (
hipervulnerável
), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. Inexistindo elementos que permitam conclusão segura acerca da má-fé ou da violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples.

(TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte Apelante foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam
o vício de consentimento na contratação
do cartão de crédito consignado.

Portanto, deve ser rejeitada a tese da parte Apelante, eis que restou comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira diante da falha na prestação do serviço, devendo esta responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2. Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

Com relação a tal tese, entendo que não merece acolhimento, isto porque, diante da comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente acerca do “
error
in
negotio
”, que se traduz na situação em que o consumidor contratou modalidade de negócio diversa daquela inicialmente pretendida. Assim, a instituição financeira locupletou-se ilicitamente, uma vez que a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito costuma ser maior do que os juros cobrados no contrato de empréstimo consignado, configurando, portanto, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Além disso, a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito costuma ser superior àquela aplicada ao contrato de empréstimo consignado, configurando, assim, abusividade por parte da instituição financeira Apelante.

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser mantida a devolução dos valores, conforme determinado na sentença proferida pelo juízo a quo.

3. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne
ao presente pleito recursal
, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de
modalidade de crédito diverso
do pretendido pelo consumidor
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte
apelada
não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

5. Da falta de fundamentação para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Com relação à tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitada, eis que não se verifica ofensa aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Isso porque, conforme exposto acima, foram considerados a natureza da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos dos incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para o fim de
decotar os danos morais
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025